Tribunal: STF
Processo: HC 121426
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-14
Data de publicação: 2017-03-14

Ementa:
PRISÃO CIVIL – EXCEPCIONALIDADE – PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA X SALDO DEVEDOR. A prisão por dívida de natureza alimentícia está ligada ao inadimplemento inescusável de prestação, não alcançando situação jurídica a revelar cobrança de saldo devedor.